Tribunal: STF
Processo: HC 218914
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:

Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2): 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM CUMPRIDA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO MANDADO. MERA IRREGULARIDADE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO RÉU. CONSENTIMENTO DOS MORADORES. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Na espécie, esclareceram as instâncias de origem que, nos autos do HC n. 1003603-91.2017.8.11.000, foi acostada representação da autoridade policial pela apreensão dos bens de propriedade do recorrente, notadamente a BMW 328i, Placa QBR 2060; a residência localizada à Rua Genebra n. 85, no Bairro Bella Suíça, foi elencada como bem de propriedade do recorrente; não há provas, conforme demonstram as fotografias juntadas aos autos, de que a entrada dos agentes públicos no imóvel tenha sido contestada pelos moradores. Desse modo, não há justificativas suficientes a declarar a nulidade da busca e apreensão. Não bastasse, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o recurso ordinário. 2. Nos termos da orientação desta Casa, a existência de eventual equívoco no endereço declinado no mandado evidenciaria simples erro material, insuficiente a macular a busca e apreensão realizada no endereço do recorrente, local em que foi encontrado o veículo objeto da representação policial. Precedente. 3. Esse mesmo entendimento foi perfilhado pela Subprocuradoria da República, que, ao opinar pelo desprovimento do recurso, deixou assentado que "a medida de busca e apreensão se deu em endereço do próprio acusado, não em endereço de terceiro estranho ao processo. Além disso, o objeto da diligência era bem específico e estava precisamente descrito no mandado. Por fim, pela proximidade dos endereços em questão, verifica-se a ocorrência de mero erro material na indicação dos endereços pela autoridade policial [...]. Ademais, também não há como reconhecer a ilegalidade do referido ato, pois, como bem ressaltou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o carro alvo da busca e apreensão estava na residência em questão e os supostos moradores permitiram o acesso dos policiais" (e-STJ fls. 1.642/1.643). 4. Agravo regimental desprovido.”

Sustenta o impetrante que, além das residências autorizadas judicialmente, a medida de busca e apreensão foi realizada em dois endereços que não constavam no mandado judicial.
Alega ainda que: a) por meio da plataforma do Google Maps é possível observar que “a localização dos dois domicílios vasculhados, sem autorização judicial, era distante daqueles para os quais a medida fora deferida”; b) “há prova documental corroborando a realização de buscas e apreensões nos dois endereços residenciais para os quais não havia autorização judicial”, consistente no depoimento da vizinha e na cobertura midiática à época; c) “os fatos de um dos imóveis varejados sem autorização judicial (localizado na Rua Genebra, nº 85) e um dos veículos lá apreendidos (BMW 328i, placa QBR 2060) serem de propriedade do Paciente, bem como de terem sido elencados na representação policial, não torna legal a execução da medida.”; d) “não há prova ou mesmo indícios de que os ingressos nas residências (...) tenham sido permitidos pelos seus respectivos moradores.”.
A liminar foi indeferida (eDOC.32).
As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (eDOC.34).
A PGR opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC.49):

PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. APONTADA ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO NOS DOMICÍLIOS DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM A DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA, BEM COMO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TENTATIVA DE VALER-SE DO MANDAMUS COMO SUBSTITUO RECURSAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É o relatório. Decido.

 1.	No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 

Em resposta à solicitação de informações por mim formulada (eDOC.32), o Juízo de origem relatou o seguinte (eDOC.34, p. 6, grifei):

“Presto estas informações em atenção à sua determinação contida no HC n. 218.914/MT, cujo expediente foi encaminhado a este Juízo em 23/08/2022 (ID 93363095, dos autos da ação penal n. 0004940-87.2017.8.11.0015).
Em 15.05.2017 foi protocolada neste Juízo a Medida Cautelar PJE n. 0006674-73.2017.8.11.0015, na qual o paciente visava à realização de inspeção judicial liminarmente, objetivando demonstrar que o cumprimento de duas das buscas e apreensões deferidas por este Juízo em operação que deflagrou a ação penal PJE n. 0004940- 87.2017.8.11.0015 (com 22 acusados) foram cumpridas em endereços diversos dos constantes na decisão judicial e mandados.
Em 30.05.2017 (ID 85483119 – pág. 190/193, dos autos PJE n. 0006674-73.2017.8.11.0015) foi prolatada decisão indeferindo a liminar vindicada e requisitando informações à autoridade policial (cuja cópia segue anexa a estas informações). A resposta da autoridade policial está acostada no ID 85483119 – pág. 247, dos autos acima mencionados, acompanhada dos documentos juntados nas páginas 248/253 do referido ID, sustentando inexistir ilegalidade no cumprimento dos mandados de busca e apreensão (anexo).
Em análise às teses da impetração, o impetrante aduziu no writ as mesmas asserções defensivas coligidas ao pedido inicial, já analisado.
Em resposta às informações requisitadas por Vossa Excelência, consigno que: 
a) Não há nos autos informações, além das alegadas pelos impetrantes, de que tenham sido realizadas diligências nos endereços por eles referidos, consequentemente, não há relação de bens apreendidos em tais locais. 
b) Prejudicado. 
c) Na decisão que deferiu a busca e apreensão há determinação para que em relação aos representados (incluindo o paciente) as buscas e apreensões poderiam ser efetuadas, também, nos veículos por eles conduzidos (ID 71208793 – pág. 155, dos autos da ação penal n. 0004940-87.2017.8.11.0015). A autoridade policial constou no termo circunstanciado juntado no ID 71208814 – pág. 06/07, da ação penal, que os veículos BMW X4 e BMW 328i foram apreendidos na residência localizada na Rua Marina Shinayder, n. 377, Bairro Bela Suíça, cidade de Sinop/MT, no cumprimento do mandado de busca e apreensão àquele local.
Por fim, consigno que a Ação Penal em trâmite em desfavor do paciente e de outros 21 acusados aguarda a realização da audiência em continuação, aprazada para o dia 28 de setembro de 2022.”

Quanto ao tema, ressalta o impetrante que “A petição inicial do presente writ, com provas documentais, demonstrou o indevido ingresso nos dois endereços acima. Seja por uma declaração escrita da vizinha da residência sita na Rua das Primaveras, nº 5.482, Jardim Botânico, Sinop/MT (Peça nº 15); seja pela indicação de imagens disponíveis na rede mundial de computadores, do ingresso no domicílio situado na Rua Genebra, nº 85, Bairro Bella Suíça, Sinop/MT, decorre de cobertura midiática, no qual foi apreendido o veículo de propriedade do Paciente, BMW 328i, cor branca, placas QBR 2060”. 

Registro, contudo, que divergir da conclusão do o Juízo de 1º grau de que “Não há nos autos informações, além das alegadas pelos impetrantes, de que tenham sido realizadas diligências nos endereços por eles referidos, consequentemente, não há relação de bens apreendidos em tais locais” demandaria, necessariamente, o revolvimento fático-probatório constante dos autos.

No mesmo sentido, diante da existência de expressa autorização de busca e apreensão nos veículos do paciente, bem como de registro no sentido de que os veículos apontados foram apreendidos em endereço autorizado, não há como concluir o contrário sem realizar o reexame de fatos e provas.

Com efeito, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010).  

Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.

2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.  

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 17 de agosto de 2023.


Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente